Tribunal: TJSP
Processo: 1033324-18.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação cominatória. Plano de saúde. Redução do prazo de carência. Oferta por intermediário. Vinculação do fornecedor. Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva. Sentença de procedência mantida. Majoração honorária. Recurso desprovido.